Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724029-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: DANIEL FALCÃO DA ROCHA, EDIELLE DE OLIVEIRA LAGARES, GABRIEL RIBEIRO BRAGA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ERRO DE FATO. ART. 966, VIII, DO CPC. PROCEDÊNCIA. 1. O Edital n. 1 – PCDF – de 30 de junho de 2020 tornou pública e estabeleceu as condições para a realização de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. 2. Com relação à matrícula no curso de formação policial – CFP, o edital do concurso prevê, nos itens 18.1.2.1 e seguintes, que os candidatos convocados serão divididos em três grupos sucessivos, sendo cada grupo composto por 600, obedecida a ordem de classificação na primeira etapa do concurso. Estabelece ainda que os candidatos sub judice não serão computados no quantitativo de cada grupo. 3. A sentença rescindenda considerou que os candidatos sub judice estariam incluídos no cômputo das 600 vagas de cada grupo, o que contraria o disposto no item 18.1.2.3 do edital. 4. O referido equívoco do juízo se enquadra na hipótese do art. 966, VIII, do CPC (erro de fato), pois: 1) o erro foi apurado mediante exame das provas constantes dos autos do mandado de segurança originário; 2) o equívoco foi relevante para o julgamento da causa; e 3) a questão não foi objeto de controvérsia. Logo, a sentença proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública nos autos do mandado de segurança originário deve ser rescindida. 5. As informações prestadas pela autoridade impetrada nos autos do mandado de segurança originário demonstram que não foram preenchidas as 600 vagas regulares previstas para as Turmas 1 e 2 do CFP. Na primeira turma, foram matriculados 589 alunos, ou seja, 11 a menos que o previsto no edital. Na segunda turma, foram matriculados 576 alunos, isto é, 24 a menos. Dessa forma, 11 candidatos da Turma 2 deveriam cursar a primeira turma e 24 candidatos da Turma 3 deveriam cursar a segunda turma. 6. O edital estabelece que, ao término do período de matrícula, se algum candidato não a tiver realizado, será convocado outro candidato, observada a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas (item 18.1.4). A incomunicabilidade entre turmas também está expressamente prevista no edital (item 18.1.2.6). 7. As listas de convocados para o CFP divulgadas pelo Cebraspe demonstram que a Turma 1 foi preenchida pelos candidatos classificados para ampla concorrência até a 462a posição. Como existem 11 vagas não preenchidas na primeira turma, devem ser para ela remanejados somente os autores que foram classificados até a 473a posição. 8. Pedidos julgados procedentes. Sentença rescindida. Novo julgamento da causa: segurança parcialmente concedida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 966, §1o, pois o acórdão combatido admitiu a rescisão com base em erro de fato inexistente; c) artigos 926 e 927, uma vez que o tribunal não se manifestou expressamente acerca da distinção entre o caso dos autos e a jurisprudência firmada pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral; d) artigo 17, ante a ausência de interesse processual dos recorridos, pois o certame já conta com resultado publicado, devendo a ação ser extinta sem a resolução do mérito. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos artigos 2o, 37, caput e inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, por ofensa os princípios da separação dos poderes e da legalidade administrativa. Requer, por fim, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DANIEL BARBOSA SANTOS, OAB/DF 13.147. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Do mesmo modo não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 926 e 927, ambos do CPC, porquanto “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Também não merece curso o inconformismo no tocante a apontada violação aos artigos 17 e 966, §1o, ambos do CPC, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o edital que rege o concurso público da Polícia Civil do DF, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o inconformismo do apelo extraordinário no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 2o, 37, caput e inciso VIII, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030